Tribunal: STF
Processo: Rcl 57637
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Centro Comercial de Alimentos Ltda., em face de ato da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Agravo em Recurso de Revista nº 0000535-60.2019.5.12.0047, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 e ao Tema 1.046 da repercussão geral. 



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor, no bojo da qual foi condenada em obrigação de pagar. Afirma que, por oportunidade da afetação da matéria ao Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinado o sobrestamento do processo. Acrescenta que, a despeito desta determinação, foi movido o cumprimento provisório de sentença, com a respectiva homologação dos cálculos apresentados (eDOC 4).



    Narra-se que foram interpostos diversos recursos contra as decisões que deram seguimento ao cumprimento provisório, com o objetivo de conferir efetividade à decisão que determinou o sobrestamento do processo. Aduz-se que, chegado o feito ao Tribunal Superior do Trabalho, foi interposto recurso extraordinário contra o acórdão que indeferiu o sobrestamento do cumprimento de sentença, tendo lhe sido negado seguimento, com fundamento na ausência de repercussão geral (Tema 660).



    Na presente reclamação, alega que a recalcitrância do Tribunal Superior do Trabalho em sobrestar o processo ofende a determinação do Supremo Tribunal Federal que, no bojo do ARE 1.121.633 RG (Tema 1.046), determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a mesma matéria do paradigma. 



    Argumenta, ainda, que o ato reclamado ofende o que decido do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, nos quais se assentou a impossibilidade de cumprimento provisório da pena.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, seja anulado o acórdão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo encontra-se em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, saliento que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Registro que a parte reclamante sustenta o descumprimento ao que decidido no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 e ao Tema 1.046 da repercussão geral, posto que foi dado seguimento ao cumprimento provisório de sentença, ainda que com determinação de sobrestamento, ou seja, sem o respectivo trânsito do título executivo judicial.



    Verifica-se, no entanto, que o caso relatado nos autos não guarda perfeita similitude com nenhum dos precedentes indicados pela reclamante. 



    Inicialmente, percebe-se que as ADCs 43, 44 e 54 tratam de cumprimento provisória de pena, ou seja, matéria completamente estranha ao direito do trabalho, visto se referir ao cumprimento de sanção aplicada em razão da prática de infração penal. Nos paradigmas, tratou-se, pois, de reconhecer a validade do art. 283 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à necessidade do trânsito em julgado para determinar a prisão com base em sentença condenatória.



    No que se refere ao Tema 1.046 da repercussão geral, por sua vez, nota-se que a orientação seguida pelo Tribunal Superior do Trabalho em dar seguimento ao cumprimento provisório de sentença não possui como matéria de fundo a questão debatida no paradigma propriamente dita. Efetivamente, a opção por dar prosseguimento à execução se sustenta em normas processuais que autorizam o cumprimento provisório, ou seja, ainda que ausente o trânsito em julgado do título judicial ou na pendência de recurso carente de decisão. 



    Diga-se que o art. 520, do Código de Processo Civil, define que o cumprimento provisório corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido, bem como que o eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.



    Na hipótese dos autos, Bruna Nunes moveu cumprimento provisório de título judicial ainda não transitado em julgado, em razão do sobrestamento do processo pela afetação da matéria ao Tema 1.046 da repercussão geral, o que obstou o prosseguimento do processo na fase recursal. 



    O recurso extraordinário cujo seguimento foi negado, por sua vez, foi proferido em fase de cumprimento provisório, tendo o Tribunal Superior do Trabalho fundamentado a negativa no Tema 660 e na infraconstitucionalidade da matéria debatida, ou seja, não se adentrou no mérito do Tema 1.046 da repercussão geral, conforme acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATRELADA À APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA Nº 218 DO TST E ARTIGO 896 DA CLT. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Conforme consta na decisão agravada, a Turma do TST, no acordão objeto do recurso extraordinário, negou provimento ao agravo interno com fundamento na Súmula nº 218 do TST. Ora, o STF, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 2. Assim, consolidou-se o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais, no caso, a Súmula nº 218 do TST e o artigo 896 da CLT, sendo certo, ainda, que as razões de decidir adotadas pelo STF no Tema acima exposto se aplicam, também, aos princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, conforme entendimento da própria Suprema Corte. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa” (eDOC 31, p. 1-2)



    Assim, não se verifica teratologia na aplicação do precedente invocado pelo Tribunal reclamado (Tema 660), não se percebendo, portanto, a alegada contrariedade ao que decidido no julgamento do Tema 1.046. De fato, o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, no caso dos autos, não decorre do descumprimento do paradigma indicado, mas sim da aplicação de normas processuais que autorizam a orientação seguida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 4. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46538 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. DISTINÇÃO FÁTICA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 660 E 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Inviável a aplicação do Tema 261-RG, invocado pela Reclamante, que trata da “cobrança de taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo por poste de transmissão de energia elétrica”, já que falta aderência estrita com o ato reclamado. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660), bem como à questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional (Tema 181 – RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). Ausência de erro na aplicação da tese firmada pelo STF. 3. Não prospera o pleito de observância ao decidido na ADI 3.763, Relª. Minª. Cármen Lúcia, já que aludida ação não teve seu julgamento concluído, de modo que não há sequer tese firmada para que seja possível apontar violação ao decidido por Esta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 40986 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.09.2020)



    Ademais, cumpre registrar que diante do julgamento do mérito do tema 1046 da repercussão geral, em 2.6.2022, a determinação de suspensão nacional não mais subsiste.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1º, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente